Tribunal: STF
Processo: HC 272060
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA DETERMINAR A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alfredo Nogueira da Silva Neto, advogado, em 8.5.2026, em benefício de Jefferson Barbosa da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 236.757/BA.
O caso 
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 12.3.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo de primeira instância em 14.3.2025.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8011079-14.2026.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, sustentando excesso de prazo para a formação da culpa. O Tribunal estadual denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE NA DATA DE 13/03/2025. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM 14/03/2025, SENDO A PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DENÚNCIA OFERECIDA EM 24/04/2025. NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, NO TERMOS DO ART. 55 DA LEI Nº 11.343/2006, NA DATA DE 30/04/2025. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RESPOSTA APRESENTADA EM 10/05/2025. DENÚNCIA RECEBIDA EM 26/05/2026. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM 28/07/2025. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA EM 25/09/2025. LAUDO DEFINITIVO ACOSTADO AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, CONFIRMANDO NATUREZA ENTORPECENTE DA SUBSTÂNCIA (COCAÍNA). REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONCESSÃO DE PRAZO ÀS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO APRESENTA MEMORIAIS EM 18/11/2025. DEFESA DO PACIENTE INTIMADA, MAS QUEDOU-SE INERTE. REITERAÇÃO DO ATO PELO JUÍZO A QUO. FINALMENTE, APÓS REITERAÇÃO, PROTOCOLIZOU AS ALEGAÇÕES FINAIS EM 04/12/2025. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 52 E 64, AMBOS DO STJ. SUPERADA A ALEGAÇÃO DO EXCESSO PRAZAL COM O ENCERRAMENTO DA FASE PROBATÓRIA. DEFESA QUE, A PARTIR DE INÉRCIA NA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, DÁ MARGEM À EVENTUAL MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA” (fl. 196, e-doc. 2).

4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi interposto, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 236.757/BA, desprovido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 24.4.2026.

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega excesso de prazo para a formação da culpa.

Assevera que “o caso concreto comporta superação excepcional de eventual óbice formal, pois se está diante de ilegalidade manifesta: o Paciente permanece preso preventivamente, com a instrução encerrada, com as alegações finais apresentadas e com o processo apto à sentença há meses, sem justificativa concreta, contemporânea e proporcional para a perpetuação da custódia cautelar” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “a gravidade do fato, ainda que possa ser examinada no juízo inicial de cautelaridade, não autoriza a manutenção indefinida da prisão preventiva” (fl. 10, e-doc. 1).

Sustenta não ter havido recente reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva, em afronta ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
Estes os requerimentos e pedidos:
“a) o conhecimento do presente habeas corpus, diante da flagrante ilegalidade e da urgência decorrente da prisão em curso; 
b) subsidiariamente, caso se entenda pela existência de óbice formal ao conhecimento, a concessão da ordem de ofício; 
c) a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente, com expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso; 
d) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; 
e) sucessivamente, que seja determinado ao Juízo de origem que profira sentença em prazo certo e breve, com reavaliação imediata e fundamentada da necessidade da prisão preventiva;
f) a requisição de informações à autoridade coatora, se reputado necessário; 
g) a intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação; 
h) no mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar, para reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para prolação da sentença e revogar a prisão preventiva do Paciente; 
i) alternativamente, a concessão parcial da ordem para substituir a custódia por cautelares diversas ou determinar a imediata prolação da sentença pela origem” (fls. 17-18, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2026, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 236.757/BA.

Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 5.5.2026.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 

9. O Tribunal de Justiça da Bahia afastou a alegação de excesso de prazo, nos seguintes termos:
“Da análise desta Ação Autônoma de Impugnação, infere-se que razão não assiste ao Impetrante, uma vez que, como se pode observar dos documentos carreados à exordial, bem como pelos informes judiciais prestados, o processo criminal encontra-se em regular tramitação perante o Juízo a quo. 
Colhe-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/03/2025, pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Agentes da PRF abordaram o veículo Volkswagen/GOL, cor prata, ostentando a placa REI 0G13, conduzido pelo Paciente, no qual apreenderam cerca de 2,186 kg de cocaína, ocultos no painel e no interior do automóvel, além de R$ 1.394,00 em espécie. 
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 14/03/2025, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, e do modus operandi do transporte interestadual de drogas em compartimento oculto. 
Na data de 24/04/2025 foi oferecida a denúncia pelo órgão ministerial. Tão logo, em 30/04/2025, foi determinada a notificação do acusado para apresentar defesa, à luz do art. 55 da Lei de Drogas, no mesmo ato decisório que decretou a manutenção da prisão preventiva, senão veja-se: (...)
A defesa do Paciente apresentou a resposta em 10/05/2025. Após análise das razões defensivas e a verificação dos pressupostos processuais pelo juízo primevo, a denúncia foi recebida em 26/05/2025, determinando a citação do Paciente, que quedou inerte, conforme trecho da decisão: (...)
No curso da instrução, procedeu-se ao reexame periódico da custódia cautelar, em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
Neste sentido, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão, em 15/07/2025, o que restou acolhido por decisão proferida em 28/07/2025, sob o fundamento da persistência dos requisitos do periculum libertatis. 
A audiência de instrução ocorreu no dia 25/09/2025, sendo o laudo de exame pericial definitivo colacionado aos autos no dia 26/09/2025, confirmando a natureza entorpecente da substância (cocaína).
Em 30/10/2025, houve o indeferimento de novo pleito de revogação da prisão formulado pela defesa, com a determinação de abertura de prazo para as alegações finais sucessivas. 
O Parquet apresentou memoriais em 18/11/2025, pugnando pela condenação nos termos da exordial. A defesa, após reiteração de intimação por ato ordinatório, protocolizou as alegações finais em 04/12/2025, oportunidade em que arguiu a ilicitude da prova por ausência de justa causa na busca veicular, além de formular pedidos subsidiários. 
Nessa esteira, constata-se que não há qualquer demonstração de morosidade na tramitação da demanda criminal perante o Juízo de Origem, notadamente porque o excesso de prazo há de ser aferido caso a caso, levando-se em conta os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
Demais disso, somente a demora injustificada, decorrente de culpa ou desídia do Juízo a quo ou do Ministério Público do Estado da Bahia, devidamente comprovada, pode configurar a ilegalidade do cerceamento imposto, o que não se evidencia no caso em destaque. Nesse sentido: (...)
Ressalte-se que, para o acolhimento do alegado excesso de prazo, a morosidade no julgamento do processo deve ser injustificada, isto é, deve ser excessiva, considerando-se a complexidade e natureza da demanda, o grau de congestionamento dos juízos e tribunais etc.
Sopesados esses aspectos, não se pode concluir que há desídia do Juízo a quo em promover o andamento do processo, na medida em que o Magistrado está sempre atento às prioridades legais, devendo, inclusive, estabelecer plano de ação para resolução final da demanda. Logo, entende-se que deve haver uma maior flexibilização dos marcos prazais. 
Demais disso, como já dito alhures, no caso em baila, a audiência de instrução probatória foi realizada em 25/09/2025, tendo a defesa, após reiterada intimação, protocolado as alegações finais em 04/12/2025. 
Desse modo, encerrada a fase probatória, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado da Súmula 52/STJ” (fls. 201-205, e-doc. 2).

O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, na decisão questionada no presente habeas corpus, manteve a custódia cautelar do paciente com os seguintes fundamentos:
“Ao compulsar os autos, constato que o acórdão recorrido enfrentou a alegação de excesso de prazo e concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal, destacando que o processo tramita regularmente, sem paralisação injustificada atribuível ao Juízo ou ao Ministério Público. A Corte local registrou que a audiência de instrução foi realizada em 25/9/2025, o laudo pericial definitivo foi juntado em 26/9/2025, o Ministério Público apresentou memoriais em 18/11/2025 e a defesa, após reiteração de intimação, ofereceu alegações finais em 4/12/2025. 
Da atenta leitura dos autos, depreende-se que a prisão preventiva foi decretada em contexto de gravidade concreta: o recorrente foi preso em flagrante em 12/3/2025, após abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal, quando conduzia veículo Volkswagen/Gol no qual foram apreendidos cerca de 2,186 kg de cocaína, ocultos no painel e no interior do automóvel, além de R$ 1.394,00 em espécie. A segregação cautelar foi mantida para garantia da ordem pública, diante do modus operandi consistente em transporte interestadual de droga em compartimento oculto. 
Julgo que, embora a defesa apresente argumento juridicamente relevante ao afirmar que a Súmula 52/STJ não autoriza demora indefinida para sentenciar, a hipótese concreta não revela, por ora, mora desarrazoada suficiente para a revogação da custódia. O lapso decorrido desde a apresentação das alegações finais, considerado o tempo de tramitação global e as circunstâncias do processo, não evidencia inércia estatal manifesta. 
A corroborar, cite-se: AgRg no HC n. 788.024/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023. 
A meu ver, a aplicação da Súmula 52/STJ, no caso, não foi automática ou dissociada das particularidades dos autos. O acórdão fundamentadamente explicitou que a instrução se encerrou e que o processo seguiu sua marcha, inclusive com juntada de laudo definitivo, apresentação de memoriais ministeriais e alegações finais defensivas. Também ponderou que parte da delonga decorreu de reiteração de intimação da defesa, circunstância que, ainda que não seja decisiva isoladamente, afasta a conclusão de completa responsabilidade estatal pela demora. 
Não desconheço a possibilidade excepcional de mitigação da Súmula 52/STJ quando a demora para sentenciar se torna excessiva e injustificada. Contudo, não é essa a situação evidenciada neste momento, sobretudo diante da gravidade concreta da imputação, da expressiva quantidade de cocaína apreendida e do transporte em compartimento oculto, elementos que preservam a necessidade cautelar reconhecida pelas instâncias ordinárias. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus” (fls. 259-260, e-doc. 2).

10. O paciente está preso desde 12.3.2025. A denúncia foi oferecida em 24.4.2025 e recebida em 26.5.2025. Realizada audiência de instrução em 25.9.2025, a defesa apresentou alegações finais em 4.12.2025, “após reiterada intimação”.

O Superior Tribunal de Justiça realçou a “gravidade concreta da imputação, da expressiva quantidade de cocaína apreendida e do transporte em compartimento oculto, elementos que preservam a necessidade cautelar reconhecida pelas instâncias ordinárias”.

Ao prestar informações ao Tribunal estadual, o juízo de primeira instância assinalou:
“Esclarece-se que a ação demanda análise de vasto acervo documental colacionado aos autos, o que inclui laudos periciais definitivos, certidões de antecedentes de diversas jurisdições e a verificação detalhada de cada ID mencionado pelas partes. A complexidade da causa, aliada à necessidade de apreciação rigorosa das teses defensivas de nulidade da busca veicular, exige tempo razoável para a prolação de um provimento jurisdicional fundamentado. Ressalta-se, por imperativo, a elevadíssima demanda processual desta unidade. O magistrado signatário acumula, no presente momento, o exercício da jurisdição em três comarcas distintas de forma simultânea, o que impõe uma carga de trabalho” (fl. 165, e-doc. 2).

Como assentado pelas instâncias antecedentes, pelo quadro descrito, especialmente a notícia do fim da instrução criminal, não ficou demonstrada desídia ou mora injustificada do Poder Judiciário.

Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.3.2016). Assim também, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. As particularidades da situação concreta e a inexistência de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 201.944-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ e de 15/3/2022; HC nº 211.805-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 30/3/2022; HC nº 212.539-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 13/6/2022; e HC nº 213.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ e de 2/6/2022. 
2. O encerramento da instrução criminal suplanta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Precedentes: HC nº 201.578-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/6/2021; e RHC nº 156.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe de 9/11/2018. 
3. In casu, o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 171 e 288 do Código Penal. (...)  
5. O writ é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 
9. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 221.251-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.027-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.11.2022). 

11. Consta da jurisprudência deste Supremo Tribunal que, com o encerramento da instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. As circunstâncias do caso concreto relativas à ameaça a ordem pública e à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal podem ser suficientes para a manutenção da custódia cautelar: Precedentes. 3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo. 4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 122.297-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia Segunda Turma, DJe 13.6.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL CRIMINAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva de paciente com suposto envolvimento em organização criminosa e tráfico internacional de drogas. II. Questão em discussão 2. Alegado constrangimento pelo excesso de prazo da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução processual criminal. IV. Dispositivo 4. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 249.302-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

12. Sobre a alegada ausência de reexame da necessidade de custódia cautelar, determinada no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça não examinou o tema, pelo que não é possível este Supremo Tribunal conhecer de habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando ausentes os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).
 
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).  

13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal que, “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582 (Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.5.2022), este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal no seguinte sentido:
“(i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 
(ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 
(iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro”.

Sobre a competência para realizar a revisão da necessidade da prisão preventiva, realçou-se no voto condutor do acórdão:
“A revisão periódica da necessidade e adequação da prisão cautelar, em segundo grau de jurisdição, deve ficar sob a responsabilidade do relator do caso, que possui a atribuição e competência para o controle revisional tanto de suas próprias decisões (quando o decreto for proferido inicialmente por ele próprio – inclusive, nas hipóteses de prerrogativa de foro) quanto pelos atos decisórios tomados em primeira instância, permitida a cognição plena e a revisão dos fundamentos que dão ensejo à necessidade da constrição cautelar da pessoa já condenada”.

14. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia e depreende-se dos documentos que instruem a impetração que a última revisão da necessidade da prisão preventiva do paciente na ação penal ocorreu em 30.10.2025, quando o juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar e determinou a abertura de prazo para as alegações finais sucessivas (fls. 164-165, e-doc. 2).

Como assentado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.581 e 6.582, a omissão em realizar a revisão determinada pelo parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal “não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.

15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Vara Criminal da comarca de Correntina/BA (Processo n. 8000492-51.2025.8.05.0069) a imediata reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019.

Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da comarca de Correntina/BA (Processo n. 8000492-51.2025.8.05.0069), ao Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa, Relator do Habeas Corpus n. 8011079-14.2026.8.05.0000, do Tribunal de Justiça da Bahia, e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 236.757/BA, para ciência e adoção de providências para o cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora